Tribunal: STF
Processo: RE 78202
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-13
Data de publicação: 1974-11-13

Ementa:
- EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - ARQUIVAMENTO. 
Não há senso em submeter ao Plenário, mais uma vez, em Embargos de Divergência, a controvérsia que ele já julgou nos próprios autos, e recentemente, em dezenas de outros casos iguais já decidiu no mesmo sentido da decisão recorrida e agora embargada. - Súmula, nº 2479. - art. 22, § 1º, 309 e § 3º do Regimento Interno.